Tribunal: TJSP
Processo: 2286424-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenizatória ex delicto proposta por pai, mãe e irmã de vítima que, pelo que consta, foi morta a tiros pelo agravado – Irresignação dos autores contra exigência do juízo a quo de demonstração do trânsito em julgado do acórdão condenatório para prosseguimento da ação civil – Acolhimento – Responsabilidade civil que é independente da criminal, sendo que a subordinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenizatória ex delicto proposta por pai, mãe e irmã de vítima que, pelo que consta, foi morta a tiros pelo agravado – Irresignação dos autores contra exigência do juízo a quo de demonstração do trânsito em julgado do acórdão condenatório para prosseguimento da ação civil – Acolhimento – Responsabilidade civil que é independente da criminal, sendo que a subordinação daquela a esta ocorre somente se houver decisão criminal a respeito de inexistência do fato ou ausência de autoria, o que não é o caso – Inteligência do art. 935 do CC – Inexistência de óbice à regular tramitação da ação civil, haja vista que se dá à luz do processo de conhecimento; e somente a liquidação da sentença penal condenatória é que exige trânsito em julgado (art. 515, caput, inc. VI, do CPC) – Possibilidade de prosseguimento da causa cível, notadamente porque em segunda instância a questão penal se acha resolvida no que toca à autoria e materialidade, pontos não resolúveis no espectro dos recursos especial e extraordinários pendentes – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, com determinação.